Tribunal: TJES
Processo: 5026836-50.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026836-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5026836-50.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: LARISSA ARAUJO DOS SANTOS

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15518057, sendo este cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º do CPC) e a impugnação apresentada pela parte recorrida mostra-se genérica. Desse modo, rejeito a impugnação e defiro a justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que estaria recebendo cobranças indevidas referentes a serviços não contratados. Postulou pela condenação da requerida a cancelar as cobranças e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação improcedente
, tendo firmado o seguinte entendimento:

“Conforme se depreende dos autos, as cobranças indevidas referem-se aos meses de novembro e dezembro de 2024, e a autora ajuizou a presente demanda ainda em dezembro de 2024. O tempo decorrido entre as cobranças e o ajuizamento da ação foi ínfimo, não havendo tempo suficiente para que a autora sofresse abalo psicológico significativo. Ademais, a autora não apresentou provas robustas que comprovasse o alegado dano moral. As meras alegações de angústia e aflição não são suficientes para configurar dano moral indenizável, sendo necessário que a autora demonstre, de forma clara e objetiva, o abalo psicológico sofrido em decorrência da conduta da ré”.

Inconformada, a Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 15518060 pretendendo a reforma da sentença e que as pretensões iniciais sejam julgadas procedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões no id 15518069 postulando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O fato narrado pela autora/recorrente configura falha no serviço, atraindo a aplicação da legislação consumerista e do microssistema de proteção ao consumidor, por força do art. 17 do CDC. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

No presente caso,
em que pese tenham ocorrido as cobranças indevidas apontadas, não é possível afirmar que houve prejuízo à dignidade, ou à honra, ou à subjetividade da recorrente. Resta evidente nos autos somente que a parte recebeu em seu e-mail, por equívoco, duas faturas de pessoa diversa com nome parecido
.

Não houve nenhuma outra repercussão, como cobranças insistentes, vexatórias, ou negativação do CPF da parte. Além disso,
o equívoco não já se encontra sanado
, sendo suficiente para resolver a celeuma. Nesse passo, a mera cobrança equivocada enviada para a consumidora, ainda que indevida, por si somente não capaz de gerar dano moral. Cito aresto em sentido semelhante:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA
. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Em regra, a parte deve comprovar a ocorrência de prejuízo a direitos de sua personalidade quando fórmula pedido de indenização por danos morais. A presunção de que houve prejuízo (dano moral in re ipsa) se aplica a casos excepcionais. 2. O dever do fornecedor de corrigir a falha no serviço prestado não se confunde com a presunção de que houve prejuízo a direitos da personalidade do consumidor
. 3. A simples cobrança indevida não configura hipótese de dano moral presumido (in re ipsa) se não houve comprovação do prejuízo sofrido e de que o nome da parte foi incluído em cadastro restritivo de inadimplentes. 4. No caso, ausente prova de qualquer prejuízo e/ou inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação moral em razão da cobrança indevida. 5. A distribuição da verba sucumbencial é fundamentada não no valor, mas na quantidade dos pedidos trazidos à colação e no seu decaimento. Precedentes. 6. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível. 7. Recurso conhecido e parcialmente providos. Sentença reformada. (TJ-DF 0708753-09.2023.8.07.0007 (1890172), Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/07/2024)
[grifei].

Portanto, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por força do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)